Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTAS POR RESOLUÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATOS. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO COCONTRATANTE. RESILIÇÃO CONTRATUAL VERIFICADA. VONTADE DE ROMPER O AJUSTE FIRMADO ANTES DO PRAZO AJUSTADO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA INCIDÊNCIA DE PENALIDADES CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 1.1 Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram.
2. Não demonstrando o condomínio réu/apelante que houve a resolução do contrato por descumprimento de obrigações assumidas pela cocontratante, a autora/apelada, inadmissível afastar as penalidades previstas no ajuste para a hipótese de rescisão antecipado do contrato, prática em que comprovadamente incorreu o Condomínio recorrente. Quebra contratual pela recorrida não evidenciada nos autos. Ônus probatório desatendido pela defesa. Art. 373, II, do CPC.
3. A rescisão unilateral do contrato é pressuposto fático hábil a autorizar a incidência de multa contratual em desfavor do contratante que, apesar do prazo de vigência estipulado, decide não mais continuar com o contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.